Tribunal: TJDFT
Processo: 0750646-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E COMUNICAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL SOBRE A PENHORA EXISTENTE.

1. Por força do art. 6o da Lei no 11.101/2005, o deferimento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição das obrigações da empresa devedora sujeitas ao regime da lei em destaque e as execuções ajuizadas contra a devedora, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência.

2. O destino do patrimônio da sociedade em processo de recuperação judicial não pode ser atingido por ato de expropriação que não do juízo onde tramita o processo de recuperação judicial, sob pena de violação ao princípio maior da preservação da atividade empresarial. Em outros termos, qualquer decisão que afete os bens da empresa em recuperação judicial, seja de constrição ou mesmo de exclusão da constrição, deverá ser tomada pelo juízo onde tramita a recuperação. Nesse contexto, adequada a comunicação ao juízo da recuperação quanto à existência da penhora do imóvel.

3. Negou-se provimento ao agravo.